Tribunal: TJDFT
Processo: 0730163-20.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO. MULTA DIÁRIA. DESPROPORCIONALIDADE. ESCLARECIMENTOS.
1. A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela possivelmente existente entre os elementos do acórdão (contradição interna).
2. Não deve ser considerada desproporcional ou excessiva a multa diária (astreintes) aplicada pelo descumprimento da tutela provisória de urgência no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), pois a quantia deve guardar a necessária coerção ao destinatário, sem a qual o provimento jurisdicional será desrespeitado.
3. Deu-se parcial provimento aos embargos de declaração sem efeitos infringentes.